Tribunal: TJDFT
Processo: 0748542-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. PREVENÇÃO. JUÍZO. JULGAMENTO CONJUNTO. DISCRICIONARIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A conexão é fenômeno processual de modificação da competência a serviço da estabilidade das decisões judiciais e da Segurança Jurídica, base do Ordenamento Jurídico. 1.1. Em assim sendo, reconhecida a conexão, a providência primeira é o estabelecimento do Juízo Prevento, o qual solucionará as causas conexas, de modo a minimizar a ocorrência de decisões conflitantes. 1.2. Portanto, a reunião física dos autos do processo - ou, hoje, a associação eletrônica deles - tem caráter procedimental e já está no âmbito da discricionariedade judicial para bem encaminhar a resolução das lides com celeridade.
2. Na hipótese vertente, em que pese a existência de conexão entre as ações, há a particularidade Ação Civil Pública no 0042855-12.2016.8.07.0018 ter sido ajuizada pelo Ministério Público 4 (quatro) anos antes e encontrar-se aguardando apenas o julgamento da lide. 2.1. Desse modo, impor a suspensão do referido feito até ultimar toda a instrução da Ação Civil Pública no. 0706290-66.2020.8.07.0018, a fim de receberem julgamento conjunto, não coaduna com os Princípios da Razoabilidade, da Razoável Duração do Processo e da Celeridade.
3. Demais, não há se falar em violação ao Devido Processo Legal ou risco de prolação de decisões conflitantes, porquanto o Juízo responsável pela instrução e julgamento dos feitos é o mesmo, bem como estará garantida a ampla possibilidade de instrução probatória e de recurso.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.